Tribunal: TJPA
Processo: 0002047-35.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ART. 121, §2º, INC. II, DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI ? ABSOLVIÇÃO ? RECURSO MINSTERIAL: 1) CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS ? IMPROCEDÊNCIA ? SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. Das provas carreadas nos autos, não se extraem provas suficientemente capazes de afastar a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa do apelado, tampouco de respaldar de forma peremptória a tese acusatória, de modo que a manutenção da decisão do Conselho de Sentença é medida que se impõe, à luz do princípio da soberania do Júri Popular. 2) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 00020473520158140040
COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas
APELANTE: Ministério Público do Estado
APELADO: Antonio Marcos Moraes Rosa (Adv. Betania Maria Amorim Viveiros

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sergio Tiburcio dos Santos Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §2º, INC. II, DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINSTERIAL: 1) CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. Das provas carreadas nos autos, não se extraem provas suficientemente capazes de afastar a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa do apelado, tampouco de respaldar de forma peremptória a tese acusatória, de modo que a manutenção da decisão do Conselho de Sentença é medida que se impõe, à luz do princípio da soberania do Júri Popular. 2) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 29 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão do MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas, que, com base na decisão do Júri Popular, absolveu o apelado Antonio Marcos Moraes Rosa, da suposta prática delitiva disposta no art. 121, §1º, inc. II, do CPB.

Em razões recursais, alegou o apelante ser contrária às provas dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese de negativa de autoria sustentada em plenário pela defesa do apelado, absolvendo-o, pelo que pleiteou a nulidade do julgamento, para que seja o referido apelado submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Afirma o apelante insurgirem dos autos provas de ter sido o recorrido mandante da morte da vítima em questão, o que se extrai sobretudo do depoimento prestado pelo executor do crime, que não só confessou a prática delitiva, como relatou detalhes da conduta do aludido apelado na empreitada, tanto que foi o mesmo condenado pelo Conselho de Sentença em sessão de julgamento realizada anteriormente a do apelado, em razão de terem sido os autos desmembrados.

Aduz o recorrente, restar evidente a contradição da decisão do Conselho de Sentença, pois reconheceram que as testemunhas de defesa ouvidas em plenário mentiram sobre os fatos, imputando a elas o crime de falso testemunho, porém, ainda assim, absolveram o apelado, ressaltando que por existirem indícios de ser o mesmo envolvido em atividades ilícitas, há possibilidade dos jurados terem decidido por absolvê-lo movidos pelo sentimento de medo, de forma imparcial.

Em contrarrazões, o apelado rechaçou os argumentos sustentados pelo Ministério Público, pleiteando o não provimento do apelo, enquanto que, nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo seu provimento, para que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 17 de setembro de 2006, por volta das 4:30h, no município de Parauapebas, o apelado, em comunhão de vontades com o indivíduo Pablo Vinicius Sousa Ramos, ceifou a vida da vítima Pablo Hubner de Souza.

Segundo a exordial, o policial Alan Costa Souza encontrava-se de plantão na DEPOL daquele Município, quando tomou conhecimento, via rádio transmissor, que a vítima havia sido baleada por pessoa até então não identificada, tendo, logo em seguida, chegado àquela delegacia, a testemunha ocular do delito Angela Lima Torres, que relatou estar na ¿Boate Zion¿, com seu amigo chamado ¿Saulo¿, quando presenciou uma confusão envolvendo a referida vítima, sendo que, posteriormente, já na praça, do lado externo do estabelecimento, viu um indivíduo, cujas características foram por ela descritas, apontando uma arma na direção de Pablo Hubner, momento em que foi advertida pelo aludido indivíduo que lhe disse (textuais): ¿SAI DAQUI SE NÃO VAI SOBRAR PARA VOCÊ¿, tendo então se afastado e dado uma volta na igreja localizada naquela praça, circunstância na qual retornou e avistou a vítima já baleada, caída no solo e segurada por seu amigo ¿Saulo¿, que juntamente com ela prestou socorro à referida vítima e logo em seguida se dirigiram àquela DEPOL, onde foram informados que o atirador chamava-se Pablo Vinícius Sousa Ramos.

Segue a peça acusatória, narrando que, diante das informações obtidas, a polícia judiciária dirigiu-se ao local indicado, onde encontrou Pablo Vinícius, que após ser conduzido à Delegacia para os procedimentos legais, confessou à autoridade policial ter desferido o tiro contra a vítima, a pedido do ora apelado, que, inclusive,
foi quem lhe entregou a arma de fogo para esse objetivo
, sendo que, das investigações, apurou-se que o crime teria sido motivado por ter a vítima supostamente tirado gracejos com a namorada do aludido apelado, ainda no interior da ¿Boate Zion¿, naquela madrugada.

Assim, tanto o apelado, como seu comparsa Pablo Vinícius Sousa Ramos, foram denunciados como incursos no art. 121, §2º, inc. II, do CPB, e art. 14, da lei 10.823/03, sendo que, por ocasião da decisão de pronúncia, foram ambos incursos tão somente naquele primeiro dispositivo legal, tendo sido os autos desmembrados em relação ao mencionado comparsa, para que o mesmo fosse de imediato submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, enquanto que o ora recorrido aguardaria o julgamento do Recurso em Sentido Estrito por ele interposto contra a aludida decisão que o pronunciou, o qual, por sua vez, sob minha relatoria, foi improvido, à unanimidade, por esta Egrégia Turma de Direito Penal.

Por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ao qual foi submetido o apelado, os jurados entenderam por bem acatar a tese de negativa de autoria, por ele sustentada, absolvendo-o por quatro votos favoráveis, contra três negativos, tendo o Ministério Público, irresignado, interposto o presente apelo, a fim de que seja anulado o referido
decisum
, por ser o mesmo contrário às provas dos autos, devendo o acusado Antonio Marcos Rosa ser novamente submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença.

É cediço que em se tratando de Tribunal do Júri, onde os jurados decidem por sua livre convicção, à luz do princípio da soberania, não há que se falar em contrariedade às provas dos autos quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença encontra-se em consonância com uma das teses suscitadas em plenário pelas partes, sendo este o caso dos autos, senão vejamos:

Não se pode olvidar que, de fato, a versão sustentada pela acusação em plenário encontra respaldo nos autos através do depoimento do corréu Pablo Vinícius, de que teria sido o ora apelado quem lhe passou a arma de fogo e determinou que o mesmo atirasse contra a vítima, corroborado pela testemunha Luzia dos Santos Fernandes que, ao ser ouvida perante a autoridade policial, afirmou ter visto quando ¿Marquinhos¿, logo após a confusão envolvendo a vítima, afastou-se do grupo de amigos e passou a conversar sozinho com Pablo Vinícius, sendo que em juízo, a referida testemunha ratificou ter presenciado o apelado chamar o corréu para conversar em seguida ao tumulto, ressaltando-se não ter a referida testemunha mencionado nada acerca de eventual arma de fogo.

Por outro lado, a tese da defesa de negativa de autoria encontra respaldo não só na versão do próprio apelado, que aduz não ter entregue a arma utilizada na empreitada para Pablo Vinícius, tampouco o mandado atirar contra a vítima Pablo Hubner, bem como através do depoimento do então adolescente Deylon Jarder Gomes de Araújo, que tanto em sede inquisitorial, como em Juízo, asseverou que no dia dos fatos, por volta de 00:45h, quando se encontrava na fila da bilheteria da boate ¿Zion¿ para comprar ingresso, avistou o indivíduo Pablo Vinícius levantar a camisa e mostrar uma arma de fogo, com cabo de madeira, não sabendo precisar o calibre, ocasião na qual ouviu Pablo dizer ¿EU NÃO BRIGO MAIS NO TAPA, SÓ NA BALA¿. (Fls. 44 e 258/260)

O depoimento do à época menor de idade Deylon corrobora a versão de Antônio Marcos de não ter entregue a arma de fogo para Pablo Vinícius para que este atirasse contra a vítima após o tumulto ocorrido em frente a boate ¿Zion¿, no qual a mesma encontrava-se envolvida, uma vez que tal confusão ocorreu após o encerramento das atividades no estabelecimento, sendo que, segundo o depoimento em questão, Pablo Vinícius já se encontrava armado antes mesmo da festa ter início.

Aliás, cumpre esclarecer que, embora ao final do seu depoimento perante à autoridade policial, o adolescente Deylon tenha o modificado, afirmando não ser verdade que tinha visto Pablo Vinícius armado antes de entrar na boate, pois somente havia feito tal afirmativa em razão de ter sido procurado pela mãe de Gabriela, noiva de ¿Marquinhos¿, para fazer a referida declaração, em juízo, o mesmo assim esclareceu,
verbis: ¿que em relação à parte final do seu depoimento na delegacia, esclarece que iniciou seu depoimento sem a presença da sua mãe e que solicitou ao delegado que a informasse, o que foi feito via telefone, em razão de que o depoente informou ser menor de idade; que com a chegada da mãe do adolescente, esta o aconselhou a dizer que era tudo mentira o que havia narrado, porque não queria que o depoente se metesse na confusão, o que de fato foi feito como se constata nos termos das fls. 44, esclarecendo ainda que na parte do depoimento prestado na polícia que informa ter a genitora de Gabriela mandado o depoente fazer declarações falsas não são verdadeiras, pois em verdade a mãe de Gabriela lhe mandou a delegacia dizer a verdade¿.

De igual modo, corroborando a tese de negativa de autoria acolhida pelo Conselho de Sentença, insurge dos autos o depoimento da testemunha presencial Thiago Oliveira Amaral, que se encontrava próximo ao acusado no dia dos fatos e, contrariando a versão acusatória, afirmou em sede inquisitorial não ter visto ¿Marquinhos¿ se afastar do grupo para ir até seu carro após o tumulto, bem como, em juízo, ratificou não ter o mesmo se afastado do grupo de amigos naquela ocasião.

No mesmo sentido, foi o depoimento de Leonardo Brasil perante a autoridade judicial (fls. 367/368),
verbis:

¿(...) que não viu Antonio Marcos se dirigir até o carro após a discussão; Que Igor também não se distanciou do grupo; Que pouco tempo após a discussão entre a vítima, Antonio Marcos e Igor, ouviu as pessoas comentando que a vítima tinha levado um tiro e viu o carro da polícia chegando; que durante o tempo todo que ficou na boate não presenciou nenhuma conversa entre Antonio Marcos e Pablo Vinícius(...)¿.

Dos autos inquisitoriais, extrai-se nesse mesmo sentido os depoimentos das testemunhas Juliana Pereira Borges (fls. 46/47) e Claudina Maria da Silva (fls. 51/52), esta última namorada da também testemunha Thiago Oliveira, esclarecendo que no dia dos fatos estava no mesmo grupo de amigos que o acusado Antonio Marcos, ocasião na qual presenciou a confusão envolvendo a vítima, porém asseverou que em momento algum viu ¿Marquinhos¿ passar arma de fogo para Pablo Vinícius, tampouco presenciou ter o acusado mandado matar a vítima.

Em plenário, o testemunho de AMANDA CARVALHO REGO, mostrou-se de natureza indireta, pois afirmou não ter presenciado os fatos, porém ouviu de Fernando, conhecido por Duda, que o apelado havia passado a arma para Pablo executar a vítima,
verbis
:
¿não presenciou os fatos; logo após o homicídio foi à delegacia pois conhece a mãe de Pablo Vinícius; que na Delegacia já tinha um advogado de Pablo no local;
que perguntou para Duda (Fernando) e para Werick o que havia acontecido; que ambos disseram que Marquinhos havia dado a arma para Pablo Vinicius para que atirasse na vítima
;
que depois saiu no jornal que o motivo teria sido uma briga entre Marquinhos e a vítima envolvendo a namorada de marquinhos
;
que não se recorda se Duda e Werick falaram acerca dos motivos do crime, mas ambos afirmaram que Marquinhos teria passado a arma para Pablo Vinicius;
que conhecia Marquinhos só de vista; que Marquinhos frequentava a casa de Pablo Vinicius porque a namorada de Marquinhos era muito amiga da irmã de Pablo Vinicius; que existia um comentário que na época a mãe da namorada de Marquinhos não aceitava o relacionamento dela com Marquinhos; que não tem conhecimento e não se recorda se o motivo dela não aceitar era o fato de Marquinhos ser hacker; que Josinete é ex mulher de Marquinhos e teve um filho com ele, sendo que ela era amiga da depoente; que não lembra se Josinete foi agredida por Marquinhos no parque de exposições; que não chegou a ver a polícia na casa de Pablo Vinícius; que Pablo Vinícius não comentou com a depoente que havia cometido esse crime porque Marquinhos lhe prometeu algum dinheiro; que não sabe quem estava com Pablo Vinicius na festa porque ela estava em casa; que ficou sabendo que Daiane (adolescente) estava com o Pablo Vinicius na festa porque era sua namorada na época;
que não se recorda se o motivo da briga entre a vítima e o Marquinhos teria sido a namorada deste; que não se recorda se chegou a falar isso para a autoridade pois já havia muito tempo;
que Pablo Vinicius permaneceu durante o dia todo em sua casa bebendo, juntamente com a mãe dele; que a mãe dele o levou para casa de moto; que foi vizinha nove anos de Pablo Vinicius; que se mudou após a sua separação; que no dia dos fatos Pablo Vinicius estava na sua casa comemorando que estava tirando a sua habilitação; que não teve relacionamento amoroso com a mãe de Pablo Vinicius; que a namorada da mesma à época também estava em sua casa; que a mãe de Pablo o levou da sua casa já era de noite; que Pablo Vinicius estava de bermuda e sandália, não se recordando se estava de camisa ou sem camisa; que lembra que o dia estava muito quente por causa do seu bebê que precisou banhar o mesmo; que não chegou a ver Pablo vestido para ir à boate;
que alguns dos detalhes que relatou em seu depoimento em juízo ouviu de `Dani¿ namorada de Pablo Vinicius à época e outros de outras pessoas que estavam no local, pois Parauapebas embora seja uma cidade grande, se torna pequena em relação aos fatos que acontecem na cidade
, ainda mais quando são pessoas conhecidas; que não tem mais nada a dizer em relação a Pablo Vinicius pois não teve mais contato com ele; que nunca foi procurada por ninguém para que não depusesse; que apenas foi intimada oficialmente¿.

Ocorre que não bastasse tratar-se de testemunha indireta, o supramencionado depoimento foi contrariado pelo testemunho de Werick, proprietário da boate próxima de onde ocorreu o fato criminoso, quando acareado com a Amanda,
verbis: ¿Amanda esclareceu que quem relatou acerca do acontecimento foi o `Duda¿, e Werick estava sentado do lado e ouviu a conversa; que perguntou para ambos o que havia acontecido, Werick começou a falar mas `Duda¿ interrompeu e foi logo falando,
sendo que Werick, por sua vez negou ter falado qualquer coisa para Amanda¿.

A testemunha RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA COSTA, por sua vez, embora tenha afirmado ter presenciado a confusão entre a vítima e os amigos do acusado, asseverou não ser o aludido acusado quem discutia com a vítima, não trazendo nenhuma informação sobre o possível fato do mesmo ter fornecido uma arma para que Pablo Vinícius ceifasse a vida vítima, como sustentado pela acusação,
verbis:

¿que estava na boate Zion no dia dos fatos; que não estava no mesmo grupo de amigos do acusado mas estava na boate; que ouviu o disparo da arma de fogo que atingiu a vítima; que no dia dos fatos, por volta das 3 horas da manhã, iniciou uma discussão em frente a boate;
que estava sentando em frente a boate com sua namorada; que começou a confusão entre o Pablo Vinicius, a vítima e os outros rapazes; que a confusão era sobre alguém estar dando em cima ou pegando em alguém
;
que viu na hora em que eles discutiram e quando chegaram em frente a casa do finado Evaldo acabou a discussão; que após um minuto ouviu o disparo; que viu uma moça de calça branca com um rapaz comentando da confusão; que eles passaram para direção de um areal que tem próximo, tendo neste momento apontado o rapaz para a moça que estava ao seu lado como sendo o rapaz da confusão
;
que não levou um minuto a moça de calça branca retornou correndo dizendo que o rapaz que estava com ela havia sido baleado;
que parte das pessoas que estavam ali foram acudir a vítima; que o carro da polícia passou e levou a vítima embora;
que não era Antonio Marcos quem discutia com a vítima; que o comentário era que foi um dos namorados que supostamente a vítima havia mexido com a namorada; que não viu Antonio Marcos discutir com a vítima;
que não viu a pessoa que atirou na vítima que apenas ouviu o disparo; que conhecia Antonio Marcos à época dos fatos;
que antes faziam parte do mesmo ciclo de amizades, mas no dia dos fatos estavam afastados; que nunca presenciou Antonio Marcos armado
; que nunca presenciou Antonio Marcos se envolver em confusão; que à época a namorada de Antonio Marcos era Gabriela; que ouviu comentários de que um grandão estava dando em cima das mulheres, mas não sabe dizer que mulher era;
que não estava na companhia de Antonio Marcos no dia dos fatos, pois estava afastado do mesmo, mas o viu na boate, assim como Pablo Vinicius;
que anteriormente fazia parte da mesma turma mas na época do fato estava afastado do grupo;
que a vítima estava acompanhado de uma moça na hora da confusão e cerca de umas dez ou doze pessoas discutindo com a vítima, incluindo Igor e Tiago
;
que não viu Antonio Marcos e Pablo Vinicius na discussão
; que quando era da turma de amigos, Pablo Vinicius e Marquinhos eram do mesmo grupo; que não viu eles juntos na boate; que o comentário era que a vítima poderia ter sido morta por estar mexendo com as mulheres comprometidas; que não ouviu quem teria matado a vítima;
que estava a uns 40 metros da discussão; que dava para ver a discussão de onde estava; que viu o `grandão¿, o Igor, o amigo do Igor, o Werick estava na porta
; que conhecia Marcos e Pablo Vinicius acerca de um ano ou um ano e meio na época dos fatos; (...) que Pablo Vinicius tinha dinheiro para pagar suas festas; que não presenciou Antonio Marcos sendo o indivíduo que pagava festas pra galera; que não ouviu falar que Antonio Marcos era hacker;
que nunca tinha visto Pablo Vinicius ou Antonio Marcos com arma de fogo; que não viu como a arma de fogo surgiu na ocasião;
que já tinha visto o `grandão¿ diversas vezes em festas e restaurante; que nunca tinha ouvido falar do `grandão¿ ser inconveniente; que só ouviu dele mexer com mulheres no dia dos fatos; que não sabe a profissão do Pablo acusado; que conhecia a mãe e irmã de Pablo acusado; que Antonio Marcos vendia cartão telefônico¿.

A testemunha CLAUDIO VIEIRA DOS SANTOS, embora tenha afirmado em seu depoimento que a confusão ocorrida em frente à boate ¿Zion¿ foi entre a vítima e o acusado, além de apresentar um depoimento confuso, ao ser acareado com a testemunha Raimundo Nonato, asseverou ter ¿ouvido dizer¿ do lado de fora da boate, ora que a discussão teria sido entre Antonio Marcos e a vítima, ora que somente viu Antonio Marcos na confusão no momento de apartá-la, enquanto que Raimundo manteve a versão de que a discussão foi entre Igor e a aludida vítima, de modo que em nada contribuiu para respaldar a tese acusatória.

A testemunha WERICK BARBOSA ARAUJO, de igual modo, nada soube informar acerca da suposta acusação de ter sido Antonio Marcos quem passou a arma para Pablo Vinícius ceifar a vida da vítima,
verbis
:
¿que era proprietário da boate zion;

que próximo a sua boate houve um homicídio, próximo a igreja católica; que acredita que o homicídio foi em decorrência de uma discussão que houve em frente a sua boate; que na ocasião estava trabalhando; que conhecia a vítima como qualquer outro cliente da boate; que a vítima era engenheiro mas não sabe de qual empresa; que a vítima era alta e branca, tinha mais ou menos 1,90m; que não sabe afirmar se a vítima mexeu com a mulher de marquinhos; que não presenciou a discussão na frente da boate pois a boate havia fechado e o depoente estava fechando o caixa dentro da cabine da bilheteria; que após o crime o depoente foi a rua porque ouviu gritarem `atiraram no grandão¿
;
que após soube ter sido Pablo quem atirou na vítima; que não sabe dizer a causa do crime; que nunca falou a outra pessoa que quem havia dado a arma para o executor tinha sido Antonio Marcos
;
que não estava junto ao Duda na delegacia; que não lembra de ter visto Pablo junto ao marquinhos na boate
; que a vítima não estava embriagada ao ponto de cair, estava apenas bebido; que não ouviu comentários da vítima ter pedido desculpas para marquinhos após ter mexido com a mulher do mesmo; que apenas ouviu comentário do falecido pedir socorro dentro da viatura da polícia; que a vítima veio a falecer no hospital; que o tiro pegou na cabeça da vítima; que conhecia Marquinhos como qualquer outro cliente frequentador da boate; que não ouviu falar de marquinhos ser harcker ou fazer agiotagem na cidade; que não ouviu falar de marquinhos ter batido o carro no dia dos fatos; que ficou até umas 7:30h no hospital acompanhando a vítima; que não chegou a ver Pablo Vinicius na delegacia e nem soube o que o mesmo falou na delegacia;
que se recorda de ter dito à autoridade policial que estava no interior da boate quando ouviu uma discussão do lado de fora e presenciou Igor e Tiago alterados; que ambos teriam sido contidos, acalmados por pessoas ali presentes; que não sabe a motivação da confusão que envolveu Igor e Tiago;

que não sabe dizer se a vítima estava envolvida na confusão; que quando chegou a vítima já estava baleada na viatura da polícia; que foi até a viatura e viu a vítima e Igor e Tiago estavam próximos a viatura; que não viu a discussão e nem a motivação da discussão; que nega a firmação de Antonio marcos em sede inquisitorial de que o depoente havia levado a vítima do meio da confusão, pois quando saiu da boate a vítima já estava baleada;
que não se recorda quem faria parte de um grupo de hacker; que dentre Igor, Tiago, Antonio Marcos e Junior Flasino, somente ouviu falar de Junior Flausino ser harcker; que não se recorda se eles estavam juntos na boate; que não conhecia Pablo Vinicius como frequentador assíduo da boate;
que não ouviu falar se Pablo Vinicius cumpria algum tipo de ordem ou se ele era aquele que pegava bebida para galera;

que tinha detector de metal na boate; que sempre era utilizado o detector; que nunca viu Antonio Marcos armado; que não sabe de onde veio a arma utilizada no crime
; que a sua boate ficava onde hoje é a igreja batista; que o disparo ocorreu exatamente na porta da igreja católica¿.

O acusado ANTONIO MARCOS, em plenário, negou a autoria delitiva, afirmando que sequer discutiu com a vítima, pois a confusão ocorrida em frente a boate ¿Zion¿ foi entre a aludida vítima e seu amigo Igor, sustentando ainda, não ter visto ninguém armado na ocasião, não sabendo explicar por que Pablo Vinícius lhe imputou a autoria delitiva, sendo imperioso transcrever seu depoimento,
verbis
:
¿que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; se encontrava na boate Zion no dia dos fatos; que não teve contato com a vítima nem a conhecia; que poucas vezes frequentava as festas de Parauapebas; que Pablo Vinicius não era seu amigo, mas o conhecia porque sua namorada era amiga da irmã dele; que tem foto nos autos em que estão no mesmo ambiente; que não tinha inimizade com Pablo Vinícius;
que não entende porque Pablo Vinicius lhe imputou a coautoria delitiva;

que acredita que hoje que Pablo Vinicius já cumpriu a sua pena, o mesmo poderia vir a falar a verdade de que não foi o depoente quem lhe entregou a arma; que não viu a morte da vítima; que não viu nenhuma discussão entre a vítima e Pablo Vinicius; que estava no grupo em que se encontravam Tiago e Igor
;
que presenciou a cena da vítima ter pego no ombro da namorada de Igor e a chamado de `gostosa¿; que Igor havia ido comprar whisky num bar próximo e quando retornou viu quando a vítima mexeu com a sua namorada e perguntou à aludida vítima `o que ela queria¿, tendo iniciado uma discussão e um empurra empurra, momento em que tentou apartar e segurar Igor, em nenhum momento tocou na vítima
;
que não estava armado no dia dos fatos e nem viu seus colegas armados; que viu Pablo Vinícius na festa mas não foram juntos
; que Pablo Vinícius nunca andou com o depoente; que na época havia o `bebida quente¿ onde hoje funciona o `empório¿, existia apenas essa distribuidora; que também havia o `skala¿ mas não frequentava lá; que não parou no `skala¿ ante da boate porque fechava meia noite; que foi direto para a boate por volta de uma hora da manhã; que todos se encontraram já na boate; que a confusão se deu na Rua C; que no local tinham umas barracas de guaraná, onde ficou embaixo com a Gabi e a Juliana; que já tinham saído da boate e não podiam mais voltar pois já havia encerrado a festa; que Igor chegou e ficou aquele empurra empurra, que tentou segurar Igor; que Tiago que é sócio de Igor também tentou apaziguar a situação e outras várias pessoas e seguranças também; que a testemunha Werick foi vista depois que aconteceu o fato do tiro; que na hora da confusão não viu Werick; que não teve agressão física, apenas empurra empurra; que ninguém saiu do local hora alguma, que seus amigos permaneceram juntos; que mora na cidade há 23 anos e nunca se envolveu em confusão nenhuma; que ninguém bateu em ninguém, ficou só no empurra empurra; que ninguém partiu para cima da vítima para bater nele; que viu a vítima se afastando junto com seus amigos Angela e Saulo, os quais conheceu por ocasião do processo, tendo o depoente e seus amigos permanecido no mesmo local; que nesse momento não visualizou Pablo Vinicius; Que Paulinha, irmã de Pablo Vinicius, também não estava, já morava em Goiania essa época; que após 10 ou 15 minutos da confusão, ouviu da boca de Werick que haviam atirado no `grandão¿; que à época namorava Gabriela; que não agrediu Gabriela na saída da boate; que a rua D, próximo a Rua 11, tem um buraco, do qual foi desviar e acabou batendo o carro no muro de uma creche, estourando o pneu da sua caminhonete, pois já havia bebido um pouco, momento em que Gabriela bateu seu rosto no retrovisor interno no veículo; que não tem conhecimento da namorada de Igor ter relatado ao mesmo que Gabriela havia sido agredida pelo depoente; que não estava nervoso por galanteio da vítimas à sua namorada, até porque não foi com ela que ele mexeu; que não sabe os motivos das declarações de Pablo Vinicius;
que teve contato com ele na delegacia e no presídio mas ficavam em celas e pavilhões distintas; que perguntou a Pablo Vinicius porque ele estava fazendo isso e o mesmo só lhe dizia que iria tirá-lo dessa;

que Pablo Vinicius afirmou que disse o nome do depoente pois foi o primeiro que veios a mente dele;
que tinham vários bilhetes de Pablo pedindo perdão ao depoente; que Pablo Vinicius não lhe pediu para que o depoente patrocinasse sua defesa por ocasião do seu julgamento perante o júri; que não procurou nenhuma testemunha para que depusesse em seu favor; que não tem nenhum envolvimento com hackers; que Pablo Vinicius nunca teve nenhuma regalia ou patrocínio por parte do depoente; que à época dos fatos trabalhava como corretor, vendedor de cartão e auxiliar administrativo de uma ótica da sua ex sogra; tendo uma renda de 500 reais por semana; que não sabe com o que Pablo Vinicius trabalhava; que não frequentou a casa de Pablo Vinicius na Rua Renato russo, apenas na rua G; que nunca portou arma de fogo; que quer declarar que é inocente; que foi injustiça por um ano e um mês que ficou dentro do presídio; que o tempo que passou lá foi quase uma vida; que mora em Parauapebas há 23 anos e nunca teve confusão com ninguém; que isso o prejudicou muito, pois foi muito criticado na rua; que não tem conhecimento se a mãe de Gabriela ameaçou a testemunha Brena; que não recebeu nenhuma visita da sua ex sogra; que quando a vítima mexeu com a Juliana estava no grupo Juliana, Gabi e o depoente¿.

Ainda como testemunho indireto, em plenário, tem-se o depoimento de GUSTAVO BARBOSA DE MIRANDA:
¿que não estava na boate Zion no dia dos fatos; que soube que Antonio Marcos foi preso por ter sido acusado; que conhece Antonio Marcos desde 1999; que chegou a visitar Antonio Marcos na cadeia; que deu suporte a ele enquanto o mesmo esteve preso, tanto que a mãe dele ficava na casa do depoente quando ia para Marabá; que quando conversava com Antonio Marcos o mesmo dizia não entender porque isso estava acontecendo; que nunca viu Antonio Marcos portando arma de fogo; que nunca soube de Antonio Marcos soubesse atirar; que nunca presenciou a convivência de Antonio Marcos com Pablo Vinicius; que a namorada de Antonio Marcos à época era a Gabriela; que não sabe informar se Gabriela tinha amizade com a irmã de Pablo Vinicius; que Antonio Marcos sempre teve uma conduta correta; que quando Antonio Marcos saiu da prisão o depoente deu uma força para ele pois sabia das dificuldades de Antonio Marcos; que Antonio Marcos é trabalhador; que pela amizade que tem com Antonio Marcos confia muito nesse; que após sair da prisão Antonio Marcos foi trabalhando e hoje possui uma boa condição; que desconhece que Antonio Marcos era envolvido na prática de crime de hacker ou era agiota; que antes da prisão no início ele vendia os salgados que a mãe dele vendia e cartão telefônico, depois trabalhou numa ótica; que desconhece se a mãe de Gabriela era contrária ao relacionamento; que não foi ouvido judicialmente anteriormente;
que tomou conhecimento do ocorrido porque a Gabriela lhe telefonou e lhe disse que não sabia o motivo pelo qual Antonio Marcos havia sido preso; que Gabriela mencionou a confusão em frente a boate mas não falou que a vítima havia mexido com ela; que Antonio Marcos não lhe pediu para que falasse com Pablo Vinicius¿
.

Oportuno salientar que os jurados responderem positivamente ao quesito referente à prática de crime de falso testemunho imputado em plenário às testemunhas Igor Karan e Fernando Sousa Ferreira, razão pela qual, não há de ser valorado seus depoimentos, os quais, apenas para critério de aclaramento, de igual modo não trouxeram aos autos subsídio probatório satisfatoriamente determinante para quaisquer das teses, seja de defesa, seja de acusação.

Com efeito, vê-se não prosperar o argumento Ministerial de que a decisão dos jurados, na hipótese, encontra-se contrária às provas dos autos, isso porque, dos respectivos autos, não se extraem subsídios probatórios capazes de afastar em definitivo a tese defensiva, tampouco capaz de ratificar de forma peremptória a acusatória, pelo que deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, à luz da soberania inerente ao Júri Popular.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.
É como voto.

Belém/Pa, 29 de junho de 2020.

Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora